Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. SUSPENSÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REJEITADA. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS PARA CONCLUSÃO DO TRAJETO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO EQUITATIVA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurgem-se as rés contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais formulados pelos autores para condená-las, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor, a título de indenização por dano moral, bem como R$ 12.428,46, a título de dano materiais corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde 07/11/2017. A ré TAP requer suspensão do processo por motivo de força maior pelo período de 120 dias diante da pandemia da Covid-19 e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, as rés alegam culpa exclusiva de terceiro, requerem afastamento de condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

2. Suspensão do feito por motivo de força maior. A força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrente TAP não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Ademais, a decisão de suspensão indicada pela ré não se aplica ao caso, pois foi proferida em processo de execução e esta demanda ainda se encontra em fase de conhecimento. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo o recorrente, inclusive interposto o recurso de forma tempestiva. Preliminar afastada.

3. Ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa TAP não prospera, pois participou de forma ativa na cadeia de prestação de serviço, emitindo passagens em sistema de Codeshare. Devendo, portanto, figurar no polo passivo da demanda na condição de responsável solidária. Preliminar afastada.

4. Deve-se salientar que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação ao consumidor preceituada pelo CDC. Precedente: Resp 1.842.066/RS, 3a Turma, Min Relator Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020. Partes: Societe Air France versus Humberto Neubauer Grala e Rosimari Filomena Franzoi Grala.

5. Culpa exclusiva de terceiro. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

7. Com efeito, nenhuma das rés se encaixa na hipótese de excludente de responsabilidade prevista no §3o do Art. 14 do CDC. A empresa COPA alterou de forma unilateral o voo Panamá/Brasília sem prévia comunicação aos passageiros, impediu o embarque no trecho anterior (Los Angeles/Panamá) e não os reacomodou no voo seguinte. A alegação de comunicação à empresa TAP não afasta sua responsabilidade, pois tinha o dever reacomodar os passageiros em novo voo, permitindo assim, a conclusão do trajeto contratado e não o fez. Já a empresa TAP, mesmo cientificada quanto a alteração do voo não comunicou os passageiros e também não os realocou em novo voo para conclusão do trajeto contratado. Desse modo, as rés devem responder de forma solidária e objetiva pelos danos causados aos autores, diante da evidente falha na prestação de serviços. Precedente: Acórdão 1149174, 07392721320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus Rodrigo Frantz Becher e Andrea Viana Ferreira Becker.

8. Dano material. A alegação de que o dano moral não foi comprovado não prospera, diante da demonstração do gasto de R$ 12.428,46 pela emissão, no mesmo dia, de novas passagens com trajeto Los Angeles/Miami/Brasília (Id 16872005). Observo ainda que o valor encontra-se dentro dos limites previstos pela Convenção de Montreal.

9. Dano moral. O dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço das rés que não informaram os autores quanto a alteração do voo, impediu embarque no trecho anterior (Los Angeles/Panamá) e não disponibilizaram reacomodação em voo para o Brasil. Diante da negativa de conclusão do contrato de transporte, restou aos autores, que na ocasião estavam acompanhados de criança de 3 anos de idade, o desembolso de novas passagens para a conclusão do trajeto. Desse modo, não houve inadimplemento contratual rotineiro, mas evidente violação de direito de personalidade, com específica ofensa à honra, dignidade e sossego.

10. Quantum. No que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, tenho que diante da atual situação de crise econômica, relacionada à Pandemia do Covid-19, na qual o setor de transporte aéreo foi especialmente afetado, e, considerando que um dos critérios para fixação do dano moral é a capacidade financeira das partes, entendo ser razoável a redução da indenização fixada. Assim, considerando a situação atual das companhias aéreas e, a fim de preservar a continuidade do funcionamento de seus serviços, e com isso, beneficiar a sociedade como um todo, reduzo o quantum indenizatório para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor.

11. Sobre a fixação de danos morais em tempo de pandemia, recentemente decidiu a 8a Turma Cível: “Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.” Precedente: Acórdão 1252602, 07035289420178070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Hospital do Coração do Brasil S.A. e Saúde Sim Ltda versus Selma Sampaio Gonçalves.

12. Ressalvo, contudo, que tal entendimento deve ser estendido somente aos setores afetados pela crise, sendo o transporte aéreo um dos mais afetados.

13. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor. Sem condenação custas e honorários.